Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-39.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002168-39.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAVACO FORTE SOLUCOES AGROINDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 30.045.533/0001-50 (RECORRIDO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1002168-39.2020.8.11.0045

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Embargante(s):

HDI Seguros S.A

Embargado(s):

Cavaco Forte Soluções Agroindustrial Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inrerposto pela Embargante somente para reduzir o valor da indenização securitária de R$ 12.067,31 para 10.545,29.

A Embargante alega que não foi disponibilido o teor do julgamento do recurso, havendo omissão quanto a fundamentação e apreciação dos argumentos elencados na sua peça recursal.

Acrescenta que incumbe ao julgador, na sua atividade judicante, realizar conclusões lógicas, claras e abrangentes, evitando incidentes processuais, embargos declaratórios, nova decisão em fase de liquidação de sentença e consequentemente desafio de outro recurso, contribuindo assim para uma melhor prestação da tutela jurisdicional evelando pela rápida solução dolitígio (Art. 139, II, NCPC).

Ao final requer seja acolhidos os embargos declaratórios opostos, a fim de sanar a omissão apontada, de modo haver o pronunciamento judicial e ainda que lhe seja concedida a restituição do prazo recursal, uma vez que desconhece o teor do julgamento.

Consoante certidão digitalizada em 11.01.2021 (ID nº 72540016), a parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Aparentemente a Embargante se equivocou ao mencionar que não foi disponibilizado o teor do julgamento do recurso, pois conforme se verifica nas peças digitalizadas em 11.11.2020 (Ids números 6604453, 66038998 e 66040450), foram juntado aos autos, respectivamente e, de forma acessível o RELATÓRIO, VOTO e EMENTA, isto no dia seguinte a ocorrência do julgamento e 6 (seis) dias corridos antes da oposição dos presentes embargos declaratórios.

Cabe acrescentar que no Juizado Especial, o Código de Processo Civil somente é utilizado de forma subsidiária.

Quanto a alegação da Embargante para que ocorra pronunciamento judicial e fundamentação do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, também não merece acolhimento, eis que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe acrescentar que a decisão não é contraditória, omissa ou obscura só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra, senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência de vícios no acórdão proferido, de modo a ensejar a sua nulidade ou mesmo alteração do julgado. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
. Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator